Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0707669-47.2017.8.07.0018 AGRAVANTETE: ANA PAULA CARNEIRO VALENTIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 4099316, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANA PAULA CARNEIRO VALENTIM. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo em recurso especial (ID 12928330 – págs. 55/59) O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 1.218.365 (Tema 1.058) (ID 47717666 – p. 5). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014